Tribunal: TJDFT
Processo: 0712616-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712616-37.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL. PROFESSORES E ORIENTAÇÕES PÚBLICOS. PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E SAÚDE. VANTAGENS DE NATUREZA PERMANENTE. REFLEXO SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO. PRECEDENTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO. ALTERAÇÃO DO PRAZO ESTIPULADO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, PROVIDO O DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RÉU. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento do abono de permanência, com reflexo na base de cálculo da licença-prêmio, bem como na possibilidade de inclusão do auxílio-alimentação e o auxílio-saúde na referida base de cálculo, por caracterizarem vantagens pecuniárias permanentes. Discute-se, ainda, a validade da obrigação de fazer imposta ao Ente Distrital consistente na entrega de processos de aposentadoria aos substituídos, no prazo máximo de 30 dias a contar do trânsito em julgado da sentença. 2. O abono de permanência, regulamentado, no Distrito Federal, pela Lei Complementar no 840/11 (art. 114), é direcionado a servidor, que, alcançados os requisitos para aposentadoria voluntária, opte por permanecer em atividade, fazendo jus a retribuição equivalente à contribuição previdenciária. 2.1. Por se tratar de benefício de caráter permanente, que se incorpora à esfera jurídica do servidor, cujo pagamento somente se interrompe por ocasião da concessão da aposentadoria voluntária ou compulsória, é impositiva sua inclusão na base de cálculo para a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia. 3. Na espécie, ainda que o Decreto n. 40.208, em seu art. 7o, inciso II , consolide, a partir de novembro/2019, a incidência do abono de permanência sobre a base de cálculo da licença-prêmio indenizada ou a indenizável, há muito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifesta pela caracterização do abono como verba de caráter remuneratório, que se incorpora ao vencimento do servidor até a sua efetiva aposentadoria, havendo, inclusive, precedente com posição favorável a servidor público do Distrito Federal, de modo que a mera compatibilização interpretativa da legislação distrital à tese jurídica consolidada não afasta, por si só, sua incidência, não se havendo falar em violação à legislação local. 4. Nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, como a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé, a pretensão autoral deve ser avaliada a partir da interpretação lógico-sistemática dos fundamentos da inicial, não estando os pedidos restritos àqueles constantes do capítulo final, mas também do que se infere da análise abrangente da causa de pedir. 5. Assim, considerando o destaque do autor na causa de pedir quanto ao fato de os auxílios alimentação e saúde integrarem a remuneração, seguido da manifestação do réu sobre a inclusão dos referidos auxílios no cômputo da base de cálculo da licença prêmio, mostra-se razoável extrair do conjunto da postulação a pretensão genuína de incluir as referidas vantagens (alimentação e saúde) no cômputo da base de cálculo da licença-prêmio, por ostentarem caráter permanente, segundo jurisprudência consolidada, mostrando-se adequada a reforma da sentença para incluir na condenação do Ente Distrital, no cálculo da licença prêmio, não apenas o abono de permanência, mas também o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde. 6. Diante das dificuldades práticas na análise da situação funcional de cada servidor, bem como o volume de servidores inativos, razoável ampliar o prazo de entrega dos processos de aposentadoria aos requisitantes de 30 (trinta) para 180 (cento e oitenta) dias, contado do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária em favor da parte autora. 7. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o recurso do autor e parcialmente provido o do réu. A parte recorrente alega que o acórdão combatido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141, 322, §2o, e 492, todos do CPC, ao restringir o alcance do pedido inicial e negar conhecimento ao recurso do autor sob alegação de inovação recursal, embora a insurgência se limitasse a questão jurídica inerente à causa de pedir e congruente com o pedido principal. Enfatiza que o órgão julgador divergiu da orientação consolidada da Corte Superior ao não apreciar pedido expresso e excluir os auxílios saúde e alimentação da base de cálculo da licença-prêmio, qualificando indevidamente a apelação como inovação recursal. Defende que o julgador deve adotar interpretação lógico-sistemática da inicial e incluir tais verbas na remuneração do servidor. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão”. (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 141, 322, §2o, e 492, todos do CPC, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.189.177/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N